Tribunal: TJSP
Processo: 1030466-93.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000823287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030466-93.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CARLOS SEIXAS PEREIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030466-93.2019.8.26.0001 -Voto no 34572 e
2
Apelação Cível no 1030466-93.2019.8.26.0001
Apelante: Antonio Carlos Seixas Pereira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 34572
Competência.
Apelação.
Ação
referente
a
seguro
habitacional. Matéria afeta às Colendas Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado (C. 1a a 10a
Câmaras). Resolução no 623/2013, artigo 5o, I-22.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente
em razão da r. sentença de fls. 200/205 e 209, que julgou improcedente o pedido e
condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10% do
valor da causa.
Em suas razões recursais de fls. 211/221, o apelante alegou,
em síntese, que o valor do seguro mensal deve ser corrigido com base no mesmo
critério de reajuste aplicado à parcela principal do financiamento do imóvel, de
forma decrescente, pelo Sistema de Amortização Constante SAC; que é permitia a
revisão de cláusulas contratuais; que o valor da parcela foi reduzida, enquanto a
parcela do seguro aumentou; que tal medida se faz necessária em decorrência da
desvalorização do imóvel e da mudança de faixa etária do apelante; que não houve a
devida informação sobre tal repercussão contratual; e, que não deve ser aplicado ao
caso o princípio do “pacta sunt servanda”.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 263/280, nas quais o
apelado alegou, também em síntese, que a contratação do seguro é opcional; que
durante o financiamento, o apelante está segurado, de modo a configurar fruição do
serviço; e, que não houve falha no serviço prestado.
A fls. 283/284, foi determinado o recolhimento da diferença
do preparo recursal.
A fls. 288, o apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual.
A fls. 291/293, o apelante peticionou juntando comprovante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030466-93.2019.8.26.0001 -Voto no 34572 e
3
de pagamento.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios,
o da r. sentença recorrida.
Conforme se verifica nos autos, a ação versa sobre discussão
de reajuste de prêmio de seguro habitacional, cuja matéria não está inserida na
competência desta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado.
A Resolução no 623/2013, desta Egrégia Corte, dispõe, em
seuartigo 5o, inciso I, “22”, dispõe que as “Ações e execuções relativas a segura
habitacional” são de competência das Colendas Câmaras integrantes da Subseção de
Direito Privado I (1a a 10a C. Câmaras), critério este que se sobrepõe ao da
prevenção.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“SEGURO
HABITACIONAL.
REAJUSTE.
Contrato de seguro vinculado a contrato de
financiamento para aquisição de imóvel com
cláusula de alienação fiduciária. Aumento do
prêmio em função da faixa etária. Não aplicação
da Lei 9.656/98 e normas da ANS para contratos
de seguro habitacional. Previsão contratual do
reajuste por faixa etária. Índices que foram
indicados em documento anexo ao contrato.
Autor que declarou ter conhecimento das
condições constantes na apólice de seguro, bem
como ter recebido o manual do segurado.
Cláusulas redigidas de forma clara, de fácil
compreensão. Ausência de abusividade. Reajuste
fixado de acordo com a idade do mutuário. Autor
que contava com 72 anos quando do reajuste.
Valor da garantia/indenização estipulado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030466-93.2019.8.26.0001 -Voto no 34572 e
4
época da contratação em R$2.650.000,00.
Nulidade do reajuste por sinistralidade que não
foi objeto do pedido constante na petição inicial.
Não conhecimento. Sentença de improcedência
mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido.”
(Apelação n. 1096547-52.2018.8.26.0100. Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Privado. Relator:
Fernanda Gomes Camacho. Data do julgamento:
27/08/2019); e,
“COMPRA E VENDA Ação de revisão de
contrato - Cerceamento de defesa Inocorrência -
Relação de consumo que não implica, necessariamente, desequilíbrio contratual
-
Ausência no caso concreto de desvirtuamento do
regramento contratual e legal - Restituição dos
valores pagos - Questão que extrapola e em nada
se relaciona com a causa que versa sobre revisão
contratual
-
Seguro
habitacional
que
é
obrigatório - Autora que não indicou outra
seguradora nem comprovou a cobrança de
valores acima dos praticados no mercado de
seguros - Recurso não provido.”
(Apelação n. 9282464-66.2008.8.26.0000. Órgão
julgador: 1a Câmara de Direito Privado. Relator:
Di
Santi
Ribeiro.
Data
do
julgamento:
21/08/2012)
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso e
a respectiva determinação de redistribuição a uma das Colendas Câmaras da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030466-93.2019.8.26.0001 -Voto no 34572 e
5
Primeira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, com a devida compensação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se
a redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (DP1), com a
devida compensação.

Roberto Mac Cracken
Relator